Tribunal: TJPA
Processo: 0002723-22.2016.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002723-22.2016.814.0048
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Salinópolis
APELANTE:
Denevaldo da Costa Rodrigues
ADVOGADO(A):

Eugênio Dias dos Santos
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Lorena de Albuquerque Rangel Moreira Cruz
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA. PRETENSÃO INFUNDADA. CONFIRMADO NOS AUTOS QUE A DROGA APREENDIDA, 41 PAPELOTES DE COCAÍNA, ERA DE PROPRIEDADE DO APELANTE, QUANTUM ESTE BASTANTE EXPRESSIVO PARA TAMBÉM SE DAR GUARIDA A TESE SUBSIDIÁRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A DE USO PRÓPRIO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS EM SEU PATAMAR MÁXIMO E, APÓS, SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. TESE INFUNDADA. DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O RECORRENTE É CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES DESSA ESPÉCIE, CARACTERIZANDO QUE O MESMO SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA, IMPOSSIBILITANDO TAMBÉM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Salinópolis, em que é apelante
DENEVALDO DA COSTA RODRIGUES
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Denevaldo da Costa Rodrigues,
através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
da Lei de Drogas
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 25 de fevereiro de 2016, por volta das 20hs., uma guarnição de policiais militares que efetuavam ronda ostensiva, foram acionados via rádio, para proceder a averiguação de uma denúncia anônima de comercialização de substância entorpecente que estaria sendo praticada pelo indivíduo conhecido como ¿Branco¿, ora recorrente, em sua própria casa, localizada à rua principal do Américo, bairro Nova Brasília, cidade de Salinópolis.

Após os policiais chegarem no local, e deterem momentaneamente o suspeito, foi procedida revista no imóvel do acusado Denevaldo da Costa Rodrigues, vulgo ¿Branco¿, tendo sido encontrado, no quintal da casa, enterrada em um monte de areia, 41 (quarenta e um) papelotes de pasta base de cocaína.

Em razões recursais
, alega o apelante que por não ter sido provado nos autos que o mesmo estivesse procedendo qualquer mercancia da droga apreendida, o tráfico de drogas não se mostrou configurado, devendo ser a decisão condenatória reformada para um decreto absolutório. Caso não seja esse o entendimento da Corte, que a tipificação inicialmente atribuída ao recorrente seja desclassificada para aquela constante no art. 28 da Lei de Tóxicos. De forma subsidiária, postula a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, que é de 2/3, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa do acusado.
1 - Da pretendida absolvição do apelante.

Alega o apelante que por não ter sido provado nos autos que o mesmo estivesse procedendo qualquer mercancia da droga apreendida, o tráfico de drogas não se mostrou configurado, devendo ser a decisão condenatória reformada para um decreto absolutório. Caso não seja esse o entendimento da Corte, que a tipificação inicialmente atribuída ao recorrente seja desclassificada para aquela constante no art. 28 da Lei de Tóxicos.

Apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

O depoimento da testemunha, LEANDRO DA LUZ PEREIRA, policial militar, prestado em juízo, Mídia de fl. 94
, esclarece que recebeu denúncia anônima quando estava de ronda ostensiva, sendo que quando chegaram na residência do acusado fizeram revista no local, sendo encontrado no quintal do imóvel uma quantidade de droga, vindo a ser dado voz de prisão ao denunciado e conduzido este à Delegacia de Polícia.

A testemunha, DÉCIO FURTADO DA VEIGA, disse ao juiz da causa, mídia de fl. 83
, que estava na guarnição que recebeu uma denúncia anônima, via rádio, da ocorrência de tráfico de drogas pela pessoa conhecida como ¿Branco¿, ora recorrente, que já era conhecido da polícia por praticar esse tipo de conduta criminosa, sendo que ao procederem a diligência, o próprio acusado permitiu que os policiais entrassem, tendo inclusive aberto o portão do imóvel, sendo que depois os policiais militares, em revista no quintal do imóvel, localizaram a droga enterrada na areia, sendo que foi o próprio depoente que encontrou a substância entorpecente.

A outra testemunha, VICENTE LEITE BARBOSA ARAÚJO DOS SANTOS, Delegado de Polícia Civil, em depoimento em juízo, mídia de fl. 94
, confirmou todos os termos da denúncia acusatória, enfatizando que em virtude de denúncia anônima procedida, a polícia militar efetuou diligência e apreendeu drogas em poder do acusado. Esclareceu também que o denunciado é contumaz nesse tipo de delito, tendo sido já preso outras vezes pelo crime de tráfico de drogas, sendo que em todas as ocasiões em que foi preso sempre acusou a polícia militar de persegui-lo.

Apesar do apelante ter negado, junto ao juízo da causa, a autoria delitiva que inicialmente lhe foi atribuída, mídia de fl. 94
, entendo que a mesma encontra-se deveras provada nos presentes autos, tendo em vista os depoimentos prestados pelas testemunhas acima informadas, que descreveram a situação ocorrida no momento da prisão do denunciado em minúcias de detalhes e sem nenhuma contradição, diversamente do que alega a defesa do acusado, pois averiguado pelo policiais a ocorrência do crime de tráfico de drogas que culminou com a prisão do recorrente, sendo o testemunhos desses agentes da lei tido por esta Corte de Justiça, assim como demais tribunais pátrios, como meio idôneo para ensejar uma decisão condenatória.

Logo, há de se dar credibilidade ao depoimento de policiais que participaram da prisão do denunciado, pois somente eles são capazes de esclarecer de forma impar todo o desenrolar da ação que culminou na prisão do recorrente, inclusive com a apreensão da substância entorpecente.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:
¿(...). 4. Conforme entendimento desta Corte,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
. (...). 6. Ordem denegada. (STJ - HC 234.232/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012))¿ (Grifei)

Portanto, estando demonstrado que o crime em questão é realmente o tráfico de drogas, pois pela quantidade de droga apreendida (41 papelotes de cocaína, conforme Laudo Toxicológico Definitivo presente à fl. 60/61 dos autos) não se poderá dar qualquer guarida a tese subsidiária de desclassificação da conduta embutida na denúncia acusatória para àquela presente no art. 28 da Lei de Tóxicos, pois a quantidade de entorpecente apreendida não se coaduna com o delito de consumo, impossibilitada qualquer desclassificação da conduta inicialmente atribuída ao acusado.

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa tendo em depósito ou guardando consigo, o que é o caso dos autos.
¿
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.¿ (Grifei)
2 - Da pretendida aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

De forma subsidiária, postula a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, que é de 2/3, substituindo, após, a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Analisando esta assertiva trazida no recurso em questão, percebo, ao analisar a dosimetria penal, que a pena base, assim como a pena final, foi imposta no mínimo permitido para o tipo penal violado, que é de 05 anos de reclusão, sendo que o magistrado
a quo
procedeu a devida fundamentação da não aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006, já que o recorrente, por ostentar outras condenações pelo mesmo delito aqui em estudo, demonstra que é dedicado a atividade criminosa do tráfico de drogas, não podendo assim receber a benesse postulada, muito menos ver substituída sua pena privativa de liberdade por restritivas de direito, já que a pena imposta foge totalmente aos parâmetros exigidos no art. 33 do Código Penal Brasileiro, devendo então a decisão condenatória permanecer,
in totum
, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 28 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator